Tribunal: CARF
Processo: 10730.721735/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.721735/2011-41
ACÓRDÃO
2202-011.305 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOANA DE PARANAGUA PIQUET CARNEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS
ISENTOS.
LUCROS
DISTRIBUIDOS
DE
FORMA
DESPROPORCIONAL. COMPROVAÇÃO.
A comprovação de que os lucros poderiam ser distribuídos de forma
desproporcional a sócio minoritário infirma a acusação de fiscal de que a
parcela distribuída em patamar superior à participação societária seria
remuneração de trabalho.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em dar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto [a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.305 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721735/2011-41
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da exigência tributária
Contra a interessada acima qualificada foi lavrado o Auto de Infração de fls.
61/66, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2007, ano-calendário
2006, formalizando a exigência de um crédito tributário de R$ 9.328,31 já
acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados até maio de 2011.
Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos
O lançamento refere-se classificação indevida de rendimentos tributáveis
relativamente relativos a lucros distribuídos que excederam os limites legais de
isenção conforme “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fl. 63), abaixo
colacionado:
001
-
CLASSIFICAÇÃO
INDEVIDA
DE
RENDIMENTOS
NA
DIRPF
RENDIMENTOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA DIRPF
O sujeito passivo classificou indevidamente na sua Declaração de Ajuste anual
parte dos rendimentos recebidos da pessoa jurídica Brasil Pereira Neto Galdino
Macedo, CNPJ 07.060.427/0001-24, a título de lucros distribuídos, conforme
descrito em Relatório Fiscal que é parte integrante deste Auto de Infração. (...)
O relatório de encerramento de fiscalização de fls. 59 a 60 completa a descrição
dos fatos de acordo com os seguintes trechos abaixo:
De posse das informações recebidas, além das demais integrantes do dossiê,
verificou-se, em relação aos lucros distribuídos pela pessoa jurídica Brasil Pereira
Neto Galdino Macedo Advogados, CNPJ 07.060.427/0001-24, que:

Os rendimentos provenientes de lucros distribuídos recebidos no ano de
2006 e declarados como isentos na DIRPF/2007 alcançaram o montante
de R$ 110.576,00;

A participação da contribuinte no capital social da retromencionada
pessoa jurídica, conforme Sétima Alteração do Contrato Social,
correspondia a 50 (cinquenta) quotas, ou seja, a 0,5%.
Analisando os números do balanço da pessoa jurídica Brasil Pereira Neto Galdino
Macedo Advogados vemos que, o valor de R$ 13.128.519,05 destinado aos sócios
em 2006, é respaldado pelo lucro contábil de R$ 12.065.378,83 acrescido das
reservas de lucros de R$ 3.542.876,66, cujo saldo no montante de R$
2.479.436,44 foi transportado para o exercício seguinte a título de lucros
acumulados.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.305 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721735/2011-41
3
No período em questão, conforme a Sétima Alteração do Contrato Social da Brasil
Pereira Neto Galdino Macedo Advogados, a sua participação no capital social era
de 0,5 %. Aplicando-se este percentual ao valor de R$13.128.519,05, referente ao
montante de lucros distribuídos no exercício, temos como resultado que a sócia
fazia jus ao recebimento de até R$65.642,59 passíveis de serem classificados
como rendimentos isentos, em consonância com a legislação tributária vigente, e
que, embora obrigatoriamente informados na Declaração IRPF, não compõem a
base de cálculo do imposto devido.
No caso em tela, estabelecido o limite de R$65.642,59 para a sócia, em vista de
sua participação de 0,5 % no capital, foram efetivamente recebidos e declarados
como isentos, R$110.576,00, resultando numa diferença de R$44.933,41 que
deixou de ser oferecida à tributação, ocorrendo, assim, a classificação indevida de
rendimentos de que trata este Auto de Infração.
Analisando os números do balancete da pessoa jurídica Brasil Pereira Neto
Galdino Macedo Advogados vemos que, o valor de R$13.128.519,05 destinado
aos sócios em 2006, é respaldado pelo lucro contábil de R$12.065.378,83
acrescido das reservas de lucros de R$3.542.876,66, cujo saldo no montante de
R$2.479.436,44 foi transportado para o exercício seguinte a título de lucros
acumulados.
Como enquadramento legal são citados, entre outros, os seguintes dispositivos (fl.
63):
Arts. 1° a 3° e $5, da Lei n°7.713/88; Arts. 1° a 3o, da Lei n° 8.134/90;
Arts. 39
-
XXIX e 43 do RIR/99;
Art. 10 da Lei n°9.249/95;
Art. 5o, inciso XX da IN SRF 15/01.
Da impugnação
Cientificada em 03/06/2011 (Aviso de Recebimento, AR, à fl. 67), a contribuinte
apresenta a impugnação de fls. 73 a 90, instruída com os documentos de fls. 91 a
116, argumentando, em síntese, que:
9. O primeiro aspecto que emerge do indigitado Al é a sua nulidade por ausência
de requisito formal, qual seja, a correta tipificação do suposto fato gerador.
10. Isto porque, de todos os dispositivos legais elencados no Al, nenhum deles
autoriza a conclusão da digna Auditora Fiscal. É dizer, dos fatos narrados e do
enquadramento legal citado não decorre logicamente a conclusão.
11. Dos dispositivos citados, que aqui não serão reproduzidos para evitar o
enfado, uns definem que o rendimento como contrapartida do trabalho é
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.305 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721735/2011-41
4
tributável e outros estabelecem que os lucros e dividendos caracterizam
rendimentos isentos ou não sujeitos ao imposto de renda.
12. Mas dentre eles não há um sequer- mesmo porque inexiste que diga que os
lucros e dividendos pagos em percentual superior ao da participação do sócio no
capital social serão considerados rendimentos do trabalho e, portanto,
tributáveis. Não há nenhum que determine - porque também inexiste a
transmudação da natureza jurídica do lucro ou dividendo em rendimento do
trabalho pelo fato do seu valor superar o produto da participação no capital sobre
o lucro da sociedade.
13. Portanto, o Al é antes de nada nulo porque não há nexo lógico entre os fatos
narrados, o enquadramento legal e a conclusão. É nulo, pois, por afrontar o art.
10 do Decreto no 70.235/72, bem como os princípios da legalidade, da ampla
defesa, do contraditório, dentre outros.
24. Entretanto, sem qualquer justificativa - ainda que improvável - tal
norma do Código Civil foi tida por inexistente pela fiscalização que, após
receber
documentos
e
esclarecimentos,
inexplicavelmente
sequer
mencionou o fato de o Contrato Social da sociedade Leoni Siqueira
Advogados (nome anterior) textualmente estabelecer ao final do caput da
Cláusula Décima Primeira:
........ Os lucros poderão ser distribuídos de forma desproporcional à
participação dos sócios no capital da Sociedade".
25. Veja-se que tal norma consta de todos as versões do Contrato Social juntadas
pela Impugnante nos esclarecimentos prestados à fiscalização através das
respostas datadas de 04/01/2011 e 24/02/2011, as quais irrefutavelmente
demonstram que a Impugnante era sócia do referido escritório de advocacia
durante todo o ano de 2006.
26. Repita-se, tal dispositivo está expressamente consignado nos Contratos Sociais
cujos instrumentos estão datados de 30/11/2005, 02/01/2006, 01/06/2006 e
09/08/2007.
27. Esse o segundo ponto de direito ignorado pela digna Auditora Fiscal quando
de forma desarrazoada concluiu que o lucro pago em valor superior à participação
do sócio no capital social configura rendimento do trabalho.
30. Como veio de ser visto, não há na legislação fiscal (mesmo nos dispositivos
citados no Al à guisa de enquadramento legal) norma que determine que a
parcela do lucro ou dividendo em montante superior ao produto do percentual da
participação no capital sobre o lucro da sociedade tenha a natureza jurídica de
rendimento do trabalho.
Diante do todo exposto, em que restou cabalmente demonstrada a falta de
juridicidade da exigência fiscal, a Impugnante requer seja julgada procedente a
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.305 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721735/2011-41
5
presente Impugnação, sendo por conseqüência declarado nulo o Al em referência,
quer pelo vício de forma quer pelos aspectos de direito.

Sobreveio o acórdão no 04-39.561, proferido pela 1a Turma da DRJ/CGE, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 133-138), nos termos da ementa abaixo
transcrita:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS ISENTOS. LUCROS DISTRIBUIDOS. COMPROVAÇÃO.
A informação do contribuinte, de recebimento de rendimentos isentos pagos por
pessoa jurídica a título de distribuição de lucros, somente pode ser aceita se
restar comprovado, mediante documentação hábil e idônea, que a tal pessoa
jurídica efetivamente distribuiu lucros dentro do limite previsto pela legislação do
Imposto de Renda.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (fl. 133)

Destaco que a DRJ reconheceu que a tese de defesa seria pertinente, mas entendeu
que o acolhimento do pleito só seria possível se a Recorrente demonstrasse que os demais sócios
não receberam parcela de lucro maior que a devida, nos termos da fundamentação abaixo:

A alegação de que há previsão no contrato social para distribuição em percentual
diverso da participação no capital é válida, mas necessário seria demonstrar que a
distribuição de lucros entre os demais sócios somados à parcela da contribuinte
não excederam a totalidade do lucro contábil.
Sem esta demonstração, seria possível cada sócio declarar o valor que quisesse a
título de lucro distribuído e considerá-lo como isento. Somente com o registro
contábil relativo a cada sócio poder-se-ia saber se o limite do lucro contábil foi
respeitado.
No caso em questão não foi possível saber qual o percentual de lucros que foi
distribuído para cada sócio e, desta forma, o critério adotado pela fiscalização
deve ser mantido. (fls. 137-138)

Cientificada da decisão de primeira instância em 07/10/2015 (fl. 142), a Recorrente
interpôs, em 06/11/2015, Recurso Voluntário (145), alegando que há nulidade por ausência de
tipificação, por violar a ampla defesa, contraditório e princípios constitucionais em razão de ter
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.305 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721735/2011-41
6
ocorrido inovação no fundamento do despacho decisório e, no mérito, alega que não seria uma
exigência legal que fosse apresentado qual valor os demais sócios receberam, que inclusive
estariam abarcados pelo respectivo sigilo fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Henrique Perlatto Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio decorre da possibilidade de se tributar parcela que seria relativa à
distribuição desproporcional de lucros.
A Recorrente alega, em síntese, duas nulidades: (i) ausência de tipificação da
conduta, que seria atentatória contra a ampla defesa e contraditório; (ii) inovação na
fundamentação do acórdão recorrido.
Tenho que as nulidades no processo administrativo fiscal são as decorrentes de
prática de ato por autoridade incompetente e preterição do direito de defesa, que no caso deve
ser comprovado.
Sobre a primeira nulidade, referente à preterição do direito de defesa, muito bem
enfrentou a DRJ ao reconhecer que o auto de infração menciona os artigos que fundamentam a
autuação, ainda que não os tenha transcritos, além de que foi possível a realização da defesa,
fundamentos aos quais adiro, conforme autorizado pelo artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF:

Da nulidade do lançamento
Primeiramente, cabe tecer considerações sobre a forma de tributação do lucros
distribuídos à pessoa física.
De acordo como o art. 39, incs. XXVIII e XXIX, do Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999, Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, não entram no cômputo
do rendimento bruto sujeito à tributação:
XXVIII-os lucros e dividendos efetivamente pagos a sócios, acionistas ou titular de
empresa individual, que não ultrapassem o valor que serviu de base de cálculo do
imposto de renda da pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido,
deduzido do imposto correspondente (Lei no 8.981, de 1995, art. 46);
XXIX-os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro real, presumido ou arbitrado (Lei no 9.249, de 1995, art. 10);”
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.305 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721735/2011-41
7
Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, assim
dispõe:
“Art. 15.
§ 7o A parcela dos rendimentos correspondentes a dividendos e lucros apurados a
partir de 1o de janeiro de 1996 e distribuídos a sócio ou acionista ou a titular de
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, que exceder ao valor apurado com base na escrituração e
aos lucros acumulados ou reservas de lucros de períodos-base anteriores, é
tributada nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
com base na tabela progressiva de que trata o art. 24 desta Instrução Normativa.
§ 8o A isenção de que trata o inciso XX não abrange os valores pagos a outro
título, tais como pro labore, aluguéis e serviços prestados, bem assim os lucros e
dividendos distribuídos que não tenham sido apurados em balanço.”(grifos
acrescidos)
Desta forma, a parcela do lucro distribuído que exceder os lucros apurados
contabilmente não podem ser considerados isentos.
Logo não cabe a alegação de nulidade do auto de infração, pois a tipificação legal
está correta, conforme fl. 63 dos autos.

Sobre a segunda nulidade, relativa à inovação trazida pelo acórdão recorrido,
entendo que esta se confunde, em verdade, com o mérito recursal, razão pela qual será assim
tratada.
Veja-se que a DRJ compreendeu que, para acolher o argumento de que houve
distribuição desproporcional de lucros, seria necessária a apresentação de prova adicional,
consubstanciada na discriminação de quanto teria recebido cada sócio.
Não obstante, não concordo com o desfecho adotado pela DRJ.
Isso, pois verifica-se que a Recorrente era sócia minoritária de escritório de
advocacia (associada) e recebia mensalmente prolabore e distribuição de lucros. Embora a figura
de associado tenha gerado uma série de discussões jurídicas nos últimos anos (sobretudo com
relação à aplicação de normas celetistas), entendo que aqui foi comprovada a regularidade do
enquadramento social, não tendo sido imputada qualquer fraude com relação à conduta praticada
de distribuição desproporcional de lucros.
O fundamento da autuação foi somente a existência de distribuição de lucros em
patamar superior à participação da Recorrente pois deveria ter recebido, no entender da
fiscalização, R$ 65.642,59, embora tenha recebido R$ 110.576,00, uma diferença positiva de R$
44.933,41. Cumpre destacar que os lucros acumulados da sociedade no ano foram de R$
13.128.519,05, questão que foi reconhecida pela administração fiscal, o que demonstra a
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.305 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721735/2011-41
8
existência de lastro com relação ao valor que foi repassado à Recorrente a título de distribuição de
lucros (fl. 59).
Assim, o valor recebido pela Recorrente, embora maior que a sua participação, é
muito inferior ao lucro auferido pelo escritório de advocacia, questão que afasta, no meu
entender, a presunção que norteou a autuação fiscal ante à comprovação de que havia previsão
no contrato social para que a distribuição desproporcional fosse assim realizada. Isso pode ser
evidenciado no trecho abaixo:

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - EXERCÍCIO SOCIAL E RESULTADO
O exercício social começará em 1o de janeiro e terminará em 31 de dezembro de
cada ano, ocasião em que serão elaboradas as demonstrações financeiras
relativas ao período. Os lucros terão destinação determinada pelos sócios e os
prejuízos serão acumulados para compensação em exercícios futuros. Os lucros
poderão ser distribuídos de forma desproporcional à participação dos sócios no
capital da Sociedade.
§ Único - Os sócios poderão determinar o levantamento de balanços mensais,
intercalares ou semestrais e, com base nos mesmos, distribuir os lucros neles
apurados ou lucros acumulados deles constantes. (fl. 86-87)

Assim, entendo que a alegação que norteou a acusação fiscal não prospera, eis que
a Recorrente podia sim receber lucros de forma desproporcional, desde que assim deliberado
pelos demais sócios.
Outrossim, exigir da Recorrente a comprovação da distribuição de lucros para cada
um dos sócios do escritório de advocacia para autorizar o reconhecimento de que o lucro a ela
pago seria, de fato, distribuição de lucro, ocasionaria a inversão do ônus probatório com efeitos
perversos para a Recorrente, que possuía participação minoritária do referido escritório.
Essas questões são sensíveis no âmbito corporativo, sendo certo que os valores
distribuídos aos sócios majoritários não são publicizados, não sendo razoável presumir que a
Recorrente teria acesso às referidas memórias de cálculo. Além do mais, se a fiscalização
entendesse que essa comprovação era realmente relevante, deveria ter intimado a Recorrente a
apresentar essa documentação específica ou mesmo realizado circularização junto ao escritório de
advocacia para que este informasse o valor de lucro distribuído aos demais sócios, mas se limitou
a afirmar genericamente que a Recorrente recebeu lucro superior à sua participação societária, o
que foi infirmado pelas provas apresentadas pela Recorrente.
Veja que, em verdade, exigir da Recorrente este documento seria uma inovação do
fundamento da autuação, que tem tão somente como premissa a impossibilidade de distribuição
desproporcional de lucros, o que foi infirmado pela apresentação dos contratos sociais pela
Recorrente e reconhecido pela própria DRJ, o que leva à procedência do pleito recursal.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.305 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721735/2011-41
9
Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência do CARF, como se verifica
das ementas abaixo:

(...) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
POSSIBILIDADE SEGUINDO OS REQUISITOS LEGAIS.
Não há vedação legal no que se refere à distribuição desproporcional de lucros
em relação à participação social, nas sociedades civis, quando o contrato social for
claro ao dispor de tal distribuição.
(Acórdão no 2101-003.030, Processo no 14041.720161/2017-06, Relatora: Ana
Carolina da Silva Barbosa, 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção, sessão
de 05/02/2025, publicado em 06/03/2025)

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM
SOCIEDADE LIMITADA. POSSIBILIDADE SEGUINDO OS REQUISITOS LEGAIS.
Numa sociedade limitada, somente é possível haver distribuição de lucros
desproporcional à participação societária, quando houver expressa previsão no
contrato social ou cláusula dispondo que caberá à assembleia ou reunião
deliberar sobre a participação dos sócios nos resultados da empresa, cuja ata
tenha sido devida e oportunamente arquivada e averbada competente órgão de
registro.
(Acórdão no 9202-011.066, Processo no 10120.009557/2009-40, Relator: Mauricio
Nogueira Righetti, 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, sessão de
26/10/2023, publicado em 11/01/2024)

Ante o exposto, entendo pela procedência do argumento recursal.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Perlatto Moura

Fl. 168
DF CARF MF
Original